Tribunal: TJBA
Processo: 0001144-23.2009.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001144-23.2009.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: sócio-gerente Edison Ruy da Silva e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO E DE ATOS CONSTRITIVOS. TEMA 566 DO STJ.
PEQUENO VALOR.
TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DE CITAÇÃO E PENHORA DE BENS NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, na qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a pretensão executória com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, VIII, e 924, V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o feito permaneceu paralisado por lapso superior a cinco anos por suposta inércia do ente exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Estabelecer se a paralisação do processo decorreu de inércia injustificada do exequente ou de morosidade atribuível ao Poder Judiciário;

3. Determinar se estão presentes os pressupostos legais para a incidência da prescrição intercorrente, à luz do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e da tese firmada no Tema 566 do STJ; e

4. Verificar a aplicabilidade, ao caso concreto, do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, relativos à extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decretação de ofício da prescrição intercorrente exige, após a alteração promovida pela Lei nº 11.051/2004, a prévia oitiva do ente fazendário, justamente para possibilitar a demonstração de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

6. A análise do histórico processual evidencia que a paralisação do feito, em diversos períodos prolongados, decorre de falhas no impulso oficial do Poder Judiciário, como demora no cumprimento de diligências deferidas, remessa equivocada dos autos a órgão incompetente e ausência de efetivação de atos processuais regularmente requeridos.

7. O conjunto dos autos demonstra que o exequente comparece ao processo sempre que intimado, formula pedidos de citação, requer medidas de constrição patrimonial e promove diligências voltadas à localização de bens, não se caracterizando desídia ou inércia injustificada.

8. A existência de citação válida, ainda que por edital, e a efetiva realização de atos constritivos, com bloqueio de numerário, afastam a hipótese típica de incidência do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, que pressupõe a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

9. Ausente decisão formal de suspensão do processo nos moldes do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, bem como a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca de tal circunstância, não se inicia a contagem do prazo de suspensão de um ano nem, por consequência, do prazo da prescrição intercorrente, conforme a tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566 do STJ).

10. A prescrição intercorrente tem como pressuposto essencial a inércia injustificada do credor, não podendo ser reconhecida quando a demora processual resulta de deficiência estrutural ou administrativa do aparato judiciário.

11. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam ao caso concreto quando demonstrada a existência de citação e penhora, bem como quando o crédito não se enquadra, segundo a legislação estadual pertinente, no conceito de crédito de baixo valor apto a justificar a extinção por ausência de interesse de agir.

12. A extinção prematura da execução fiscal, nas circunstâncias verificadas, compromete a efetividade da tutela do crédito tributário e viola as garantias processuais asseguradas ao ente público exequente.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação
d
e nº
0001144-23.2009.8.05.0052
, em que são apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte apelada
SÓCIO
-GERENTE EDISON RUY DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente